Tribunal: STF
Processo: ARE 1434288
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDO NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO-DF, EM 25/03/2015. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA.



    1. Expedido o precatório anteriormente à data do julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, inaplicável o IPCA-E até 25/03/2015, por força da modulação de efeitos promovida pelo STF, conforme constou da decisão monocrática. 



    2. Após o citado marco temporal fixado na modulação de efeitos em tais ações de controle concentrado, regularmente incidente o índice IPCA-E, conforme definiu a Corte de origem. 



    3. Assim, é indiferente a invocação de aplicação da Emenda nº 99, sobrevinda no ano de 2017, que fixou, precisamente, tal índice.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.